Tribunal: TJBA
Processo: 0000226-23.2020.8.05.0023
Classe: Ação Penal
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
0000226-23.2020.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: JANIO NATAL ANDRADE BORGES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DECRETO-LEI Nº 201/67 E LEI Nº 8.666/93. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA IDADE. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Penal Originária ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Jânio Natal Andrade Borges, ex-Prefeito de Belmonte/BA, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1º, incisos I (segunda figura) e XIV (primeira figura), do Decreto-Lei nº 201/67, e no art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93, relativos a irregularidades em licitações, execução de obras públicas, contratação de serviços de limpeza urbana e utilização de notas fiscais inidôneas no exercício financeiro de 2001. Após longa tramitação, com debates acerca da competência e sucessivas remessas entre instâncias, a denúncia, oferecida em 23.05.2006, foi recebida apenas em 03.12.2024. O Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a pena máxima em abstrato cominada aos delitos imputados, o lapso temporal entre os fatos (2001) e o recebimento da denúncia (03.12.2024), bem como a incidência da redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena máxima em abstrato cominada ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

4. O crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93, cuja pena máxima é de 5 anos de detenção, prescreve em 12 anos (art. 109, III, do CP), prazo que se reduz à metade quando o agente possui 70 anos ou mais antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 115 do CP.

5. O crime do art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, com pena máxima de 12 anos de reclusão, prescreve em 16 anos (art. 109, II, do CP), igualmente sujeito à redução pela metade em razão da idade.

6. O crime do art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/67, com pena máxima de 3 anos de detenção, prescreve em 8 anos (art. 109, IV, do CP), também reduzido pela metade na hipótese do art. 115 do CP.

7. Entre a data dos fatos (2001) e o recebimento da denúncia (03.12.2024), marco interruptivo previsto no art. 117, I, do Código Penal, transcorreu lapso temporal superior aos prazos prescricionais aplicáveis, mesmo sem a incidência da redução etária.

8. O denunciado, nascido em 25.12.1953, completou 70 anos em 25.12.2023, circunstância que impõe a redução pela metade dos prazos prescricionais, conforme entendimento jurisprudencial de que o art. 115 do Código Penal incide quando a idade é alcançada antes do trânsito em julgado da condenação.

9. Incidentes processuais relativos à definição de competência e suspensão do feito por
habeas corpus
não configuram causas suspensivas ou interruptivas aptas a afastar o reconhecimento da prescrição.

10. O reconhecimento da prescrição fundamenta-se na pena máxima em abstrato, não se confundindo com prescrição virtual ou projetada, vedada pela Súmula 438 do STJ.

11. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, impondo a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

13. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena máxima em abstrato cominada ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

14. A redução prevista no art. 115 do Código Penal aplica-se quando o
denunciado
atinge 70 anos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

15. Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, impõe-se a extinção da punibilidade, ainda que o processo tenha sofrido incidentes relativos à competência.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV; 109, II, III e IV; 115; 117, I. Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, I e XIV. Lei nº 8.666/93, art. 89, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no RHC nº 201.607/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 03.09.2025; Súmula 438/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal de Procedimento Ordinário nº
0000226
-
23
.202
0
.8.05.00
23
, do Juízo da
V
ara
Criminal de Belmonte
/BA, em que é
denunciado

Jânio Natal Andrade Borges
e
autor
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em reconhecer e prescrição e extinguir a
punibilidade do denunciado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora